Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719441-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ARTUR AZAMBUJA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ARTUR AZAMBUJA contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em liquidação de sentença, apresentado pelo ora apelante, pela qual extinta a liquidação nos seguintes termos: “Trata-se de Liquidação provisória de sentença ajuizada por ARTUR AZAMBUJA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se objetiva a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de 'declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%', na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. A parte liquidada apresenta contestação ao ID 139640294, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão seria ilíquida. Realizado o saneamento do processo (ID 143166721), as preliminares foram afastadas, havendo a determinação de perícia contábil. Após solicitação de documentos pelo perito (ID 158936617) a parte liquidada informou a inexistência de registros das operações mencionadas pelo liquidante. Ao ID 164199458 o liquidante apresentou cópia da CRP 88/40.000-X, requerendo seja determinada ao banco a apresentação da documentação. Nova manifestação da parte liquidada sobre a inexistência de registros. Intimado para manifestação sobre eventual ausência de interesse, o liquidante se manifestou ao ID 168715155, com prosseguimento do feito. Ao ID 177447970, nova determinação para manifestação sobre eventual carência de ação. Manifestação do liquidante ao ID 178408164. É o relatório. DECIDO. Como exposto, a parte liquidada informa a inexistência de registros alusivos às operações afirmadas pelo liquidante. O liquidante, buscando comprovar a relação jurídica, juntou cópia da CRP 88/40.000-X (ID 164199458), que prevê a atualização pela OTN (Obrigações do Tesouro Nacional), ou seja, não faz alusão à remuneração da Caderneta de Poupança como indexador para atualização monetária. Desse modo, a cédula de crédito rural em questão não se enquadram na hipótese da ação coletiva, pois pactuada com índice distinto daquele vinculado à caderneta de poupança. (...). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na ação ajuizada, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Conquanto inexista previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Na esteira do entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021), verifico a ocorrência de litigiosidade qualificada a justificar a excepcional fixação de honorários advocatícios. Assim, condeno o liquidante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele concedida” (ID 56003343, p. 3). Na origem, o autor apresentou liquidação provisória de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A., buscando a liquidação do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco apelado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1.290), em que se discute “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou: “com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Ante o exposto, em cumprimento a determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da Tema 1.290 pelo STF. Retire-se de pauta. Intimem-se as partes. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora